Tribunal: TJSP
Processo: 1001534-07.2018.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO, COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.

PRÊMIO DE SEGURO PRESTAMISTA. RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA SENTENÇA, EM PLENA CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 972. RÉ INTEGRANTE DO GRUPO ITAÚ.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO, COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.

PRÊMIO DE SEGURO PRESTAMISTA. RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA SENTENÇA, EM PLENA CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 972. RÉ INTEGRANTE DO GRUPO ITAÚ. APOLICE DE SEGURO EMITIDA POR CIA DO MESMO GRUPO. VENDA CASADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO.

ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000952031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001534-07.2018.8.26.0462/50002, da Comarca de Poá, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargado WEDISON SANTOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001534-07.2018.8.26.0462/50002 - Poá - Voto no 30.528
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001534-07.2018.8.26.0462/50002
EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A
EMBARGADO: WEDISON SANTOS DA SILVA
COMARCA DE POÁ - 2a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: VALMIR MAURICI JÚNIOR
VOTO No 30.528
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL NO AGRAVO
INTERNO
NA
APELAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
DE
EMPRÉSTIMO
PARA
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO, COM PACTO ADJETO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.

PRÊMIO DE SEGURO PRESTAMISTA. RESOLUÇÃO DE
MÉRITO PELA SENTENÇA, EM PLENA CONFORMIDADE
COM
O
ENTENDIMENTO
DO
EGRÉGIO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA TEMA 972. RÉ INTEGRANTE DO
GRUPO ITAÚ. APOLICE DE SEGURO EMITIDA POR CIA DO
MESMO GRUPO. VENDA CASADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO
DO PRÊMIO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1) A r.sentença acolheu em parte a pretensão
revisional de contrato bancário e determinou o expurgo do prêmio de
seguro prestamista, arcando as partes, pelo decaimento recíproco,
com as custas, em rateio, e honorários advocatícios devidos ao
patrono adverso, arbitrados em R$ 500,00.
O recurso de apelação, interposto pela
instituição financeira, foi por mim desprovido, e em seguida a ré opôs
embargos de declaração, que foram rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001534-07.2018.8.26.0462/50002 - Poá - Voto no 30.528
Em seguida, o agravo interno foi desprovido
pelo colegiado da 22a Câmara de Direito Privado, em ordem a se
confirmar o expurgo do seguro prestamista.
Desta feita, ainda irresignada, a instituição
financeira opôs embargos de declaração ao acórdão que rejeitou o
agravo interno. Em suma, alega que o seguro é item opcional e foi
livremente contratado pelo devedor fiduciante, no caso em exame,
conforme procura demonstrar. Deve ser respeitado o ato jurídico
perfeito, que expressa a vontade das partes. Colaciona precedente em
sentido diverso e afirma que a jurisprudência deve manter-se estável e
harmônica. Aguarda, em tais termos, o provimento, para que seja
integralmente rejeitada a pretensão revisional do contrato.
É o relatório.
2) Não tem razão a embargante.
O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em
conformidade com o que já decidira ao baixar a Súmula 473, assentou
o entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972,
Recurso Especial no 1.639.320-SP, Segunda Seção, votação unânime
em sessão do dia 12 de dezembro de 2018, Relator o Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO.
Para maior clareza, cumpre transcrever o
trecho do voto do eminente Ministro Relator, que elucida os dois
passos necessários para a correta subsunção da espécie ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001534-07.2018.8.26.0462/50002 - Poá - Voto no 30.528
entendimento da Corte Superior:
......
4. Seguro de proteção financeira: Esse seguro é uma
ampliação do conhecido seguro prestamista, o qual oferece cobertura para os
eventos morte e invalidez do segurado, garantindo a quitação do contrato em caso
de sinistro, fato que interessa tanto ao segurado (ou a seus dependentes) quanto à
instituição financeira.
(...)
Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do
contrato juntado aos presente autos:
5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros S.A. [x] Sim [ ] Não
Como se verifica, a contratação ou não do seguro
era opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de
contratar ou não o seguro. Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente
assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha
do outro contratante (a seguradora).
Ou seja, uma vez optando o consumidor pela
contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da
seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não
havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à
escolha do consumidor.
É esse aspecto da liberdade contratual (a liberdade
de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o
prisma da venda casada, deixando em aberto - até mesmo para outra afetação ou
IRDR, se for o caso - a controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de
contratar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001534-07.2018.8.26.0462/50002 - Poá - Voto no 30.528
Delimitada, assim, a controvérsia acerca da venda
casada à liberdade de escolha do outro contratante, observa-se que essa espécie de
venda casada já foi enfrentada por esta Corte Superior no âmbito do seguro
habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH (que também
prevê seguro prestamista), tendo-se consolidado a seguinte tese pelo ritos dos
recursos especiais repetitivos: Tema 54/STJ - É necessária a contratação do seguro
habitacional, no âmbito do SFH. Contudo, não há obrigatoriedade de que o
mutuário contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por
seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada
pelo art. 39, I, do CDC.
Essa tese deu origem à Súmula 473/STJ, assim
lavrada: Súmula 473/STJ - O mutuário do SFH não pode ser compelido a
contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira
mutuante ou com a seguradora por ela indicada.
(destaques ausentes do texto original).
Portanto, à luz da orientação emanada, com
clareza, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não logrou a
instituição financeira provar que deu liberdade de escolha ao
consumidor, para contratar o seguro prestamista. Conforme já
reiteradamente elucidado, desde o 1o grau de jurisdição, e várias
vezes, neste Tribunal de Justiça, a apólice foi emitida por companhia
do mesmo grupo da credora fiduciária, o que autoriza presumir a
venda casada (GRUPO ITAÚ). Demais, não houve liberdade de
escolha, pois a oferta do seguro já identificava a companhia que
emitiria a apólice -- confira-se a identidade do modelo examinado
pelo STJ com o verificado neste caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001534-07.2018.8.26.0462/50002 - Poá - Voto no 30.528
Assim, cumpre desprover o recurso do
banco, pois nada há a reclamar integração ou retificação.
Ante o exposto, o colegiado rejeita os
aclaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator